Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724264-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ARAUJO BORGES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Araújo Borges de Souza em face da r. decisão (ID 37551971, pág. 258/260) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público para cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No ID 37585357, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, garantindo a participação do Agravante na próxima fase do concurso. Informa o Recorrente, contudo, que reprovou no teste de capacidade física, o que acarretou sua eliminação do certame (ID 39413097), circunstância a denotar a perda superveniente do interesse recursal. Assim, diante desses fatos e do esvaziamento da função do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator